Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Em se tratando de bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de pessoa jurídica, somente será possível a liberação dos valores penhorados quando a parte executada comprovar de forma cabal que os valores bloqueados eram destinados exclusivamente para pagamentos dos salários de seus empregados ou imprescindíveis para continuidade de sua atividade empresarial. Ausente tal demonstração, a penhora deve ser mantida.
2. Não são considerados irrisórios os valores bloqueados em relação ao valor da dívida. Pois, a penhora online é equivalente a quase meio milhão de reais, sendo que se trata de execução fiscal, ou seja, de crédito destinado ao erário (dinheiro público, portanto).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.